Tribunal: TJPA
Processo: 0816464-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816464-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, insurgindo-se contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que manteve a custódia cautelar. A impetração alega ausência de fundamentação idônea e negativa de autoria. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação suficiente, ainda que por remissão aos fundamentos do decreto originário, o que é admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores. A técnica da fundamentação per relationem é compatível com o art. 93, IX, da CF/1988, e com o art. 315, § 2º, do CPP, desde que os fundamentos referidos estejam acessíveis e sejam pertinentes ao caso.
4. O decreto prisional está amparado nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, praticada em ambiente doméstico e familiar, e da necessidade de garantir a integridade física da vítima, notadamente em razão da reiteração delitiva e da possibilidade de constrangimento às testemunhas.
5. Constatou-se, ainda, que o paciente se encontra em situação de foragido, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 316, do CPP.
6. As alegações de negativa de autoria demandam reexame aprofundado do acervo probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, diante do disposto no art. 313, III, do CPP e da Súmula 588 do STJ, que veda tal substituição em casos de violência doméstica com emprego de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, III, 315, § 2º, e 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/06/2022; STF, HC 238294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024; STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no RHC 119747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020; STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente está sendo acusado de, supostamente, ter agredido a vítima, M.Q.S., em contexto de violência doméstica, nos autos de origem nº 0800750-96.2024.8.14.0022, em que alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar e aponta ilegalidade decorrente da reiteração dos argumentos utilizados em decisão anterior.

Sustenta não ter sido o paciente o autor das agressões sofridas pela vítima, o que pode ser comprovado pelos depoimentos de várias pessoas que se encontravam no local e que não foram ouvidas pela autoridade policial que representou pela prisão do paciente, e suscita predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 29065634).

Indeferido o pedido liminar (núm. 29359048), o impetrado presta informações (núm. 29504963) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 29981097).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, extrai-se que o paciente teria golpeado a cabeça da vítima M.Q.S. com uma taça de vidro, para defender a esposa, J.E.S.S., que anteriormente travava luta corporal com a vítima. Da agressão originou-se corte na cabeça da vítima que levou quatro pontos.

Volta-se a impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Da fundamentação do decreto guerreado extrai-se o seguinte (Núm. 29065646):

“Em primeiro lugar, a prisão questionada resultou de decreto suficientemente fundamentado, onde evidenciados os pressupostos e fundamentos da cautela processual penal.

Naquele ato foram ponderadas todas as questões que a defesa trouxe novamente à tona, sem alusão a qualquer inovação fática ou jurídica que recomendasse solução diversa. Funda-se, basicamente, em discordância do patrono do réu quanto à valoração judicial das circunstâncias do caso. Assim, nada há que autorize juízo revisional pelo mesmo órgão decisório.

Nesse contexto, nunca é demais rememorar que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram (...)

Tal compreensão encontra-se afinada com o disposto no art. 316 do CPP:

“Art. 316 O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.”

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão do acusado, o que demonstra que o réu se mantem em situação de foragido.

Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia como parecer do Ministério Público, MANTENHO a custódia preventiva do réu WESLEY RAMON LOBATO QUARESMA, indeferindo o pleito de revogação com substituição por medidas cautelares diversas.” <sic>

Con
stata-se que a decisão da autoridade impetrada está apoiada nos requisitos legais que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente.
Afasta-se a alegação de ilegalidade da decisão, por tratar-se da técnica
per relationem
, questão pacificada nos tribunais superiores. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme remansa jurisprudência do c. STJ:

"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Por conseguinte, tem-se que em casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes possui algum grau de vulnerabilidade em relação ao agressor.

No caso dos autos, há vínculo familiar entre vítima e o agressor, que são primos, e convivem tanto em razão do parentesco quanto por vínculo de amizade existente entre à vítima e a esposa do paciente, o que revela a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, posto que há possibilidade de encontros eventuais em circunstâncias similares, as quais se deram as agressões noticiadas.

Outrossim, dos fatos noticiados também é possível inferir que a prisão está concretamente fundamentada pelo risco na conveniência da instrução criminal, pois o
indiciado buscou interferir nas investigações mediante tentativa de coagir sua companheira J.E.S.S a assumir a autoria delitiva em seu lugar.

Ademais, considerando a atual condição de foragido, em atenção a necessidade de aplicação da lei penal, não é prudente colocá-lo em liberdade neste momento,
data venia
.

Sobre o temo, junta-se precedentes do e. STF:

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 216005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). Agravo regimental desprovido. (HC 238294 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024)

Assim, resta demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Ora, não pode o Poder Judiciário ser conivente com o risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida mais eficaz para a proteção a integridade da vítima, conforme demonstrou a conduta do paciente. É como entende o c. STJ:

“(...) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Em outro ponto, a análise da tese de negativa de autoria trazida pela requerente demanda análise de material probatório, o que não se comporta na estreita via deste
writ.

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo, pois dispõe a súmula 588, do STJ, que
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 17/10/2025